Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-70.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 004.142.771-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1003002-70.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

IVANIA DA COSTA RODRIGUES

Recorrida:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada na qual a Recorrente afirma que se submeteu a concurso público realizado pelo Município de Pontes e Lacerda/MT, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (Zona Urbana), regido pelo Concurso no 001/2019/PMPL, tendo sido classificada em 94o lugar no cargo para o qual o edital previu apenas cadastro de reserva.

2.
Afirma que o Município Recorrido estaria realizando diversas contratações temporárias de forma precária, por meio de processos seletivos, o que estaria impedindo a convocação dos classificados em cadastro reserva no concurso público.

3.
Aduz que, em razão da suposta existência de vagas livres para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais - (zona urbana) e da preterição perpetrada pelo Município Recorrido, passou a ter direito subjetivo a nomeação ao cargo público, pelo que pugnou pela sua nomeação.

4.
Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, haja vista que a Recorrente não possui direito à nomeação ao cargo pretendido, sobretudo porque, a presente demanda foi interposta depois de expirado o prazo de validade do certame, expirado em 20/12/2021 (Tema 683 do STF).

5.
Ademais, o número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública. Assim, não há falar em ato ilegal do Ente Público Recorrido, que no exercício de seu poder discricionário publicou o edital complementar no 001/2022 e declarou encerrado o prazo de validade do certame.

6.
A Recorrente estava em posição denominada de “cadastro de reserva” e, por consequência, traduzia mera expectativa de direito, caso viesse a ocorrer a criação de novas vagas no período de validade do concurso.

7.
Outrossim,

não é possível acolher a tese da Recorrente de que haveria vagas tão somente porque a Municipalidade realizou contratações temporárias, também não havendo nos autos provas de que tenham ocorrido desistências, exonerações, criação de novas vagas ou quaisquer outras vacâncias que justifiquem a nomeação da Recorrente, quiçá que importem na anulação de atos administrativos que realizaram a contratação temporária.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023